Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-70.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO – DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA, MATERIALIDADE E QUALIFICADORAS – TESES DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA REFUTADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações interpostas por dois réus contra sentença que os condenou pela prática de furto qualificado, com base nos incisos II e IV do § 4o do art. 155 do Código Penal. A condenação decorreu da subtração de bens de residência mediante abuso de confiança e concurso de pessoas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) suficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitivas; (ii) exclusão da qualificadora de concurso de pessoas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A autoria e a materialidade estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, arquivos de mídia, relatório final, confissão parcial e prova oral produzida em juízo.
2. O primeiro réu utilizou-se da confiança da vítima, que lhe entregou as chaves da residência, para facilitar o acesso ao imóvel e permitir a subtração dos bens.
3. O segundo réu foi identificado como condutor do veículo utilizado no crime, reconhecido por testemunhas e imagens de segurança, evidenciando sua participação ativa.
4. A alegação de coação por parte do primeiro réu foi considerada isolada e contraditória, não sendo suficiente para afastar sua responsabilidade penal.
5. A ausência de apreensão dos bens não impede a condenação, desde que a subtração e a autoria estejam comprovadas por outros meios de prova.
6. A qualificadora de concurso de pessoas foi corretamente aplicada, pois houve comunhão de esforços, divisão de tarefas e unidade de desígnios entre os réus.
7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com valoração negativa das circunstâncias do crime e reconhecimento de atenuantes, resultando na pena mínima legal.
8. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foram corretamente aplicados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: É válida a condenação por furto qualificado quando comprovadas a autoria e a materialidade por meio de provas testemunhais, documentais e audiovisuais, sendo legítima a aplicação das qualificadoras de abuso de confiança e concurso de pessoas diante da comunhão de esforços e unidade de desígnios entre os agentes.